Tribunal: STF
Processo: ARE 1522095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 49, pp. 1-2):



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES: NULIDADES PROCESSUAIS, ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DE PROVAS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, VIOLAÇÕES AO DIREITO DE DEFESA, ACESSO A DADOS DE CELULAR, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL ACUSATÓRIO, RESTRIÇÃO AO ACESSO ÀS GRAVAÇÕES, INDISPONIBILIDADE DO MATERIAL DO GAECO, FRAGILIDADE PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, FALTA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA DE RECONHECIMENTO DE VOZ, EFEITO CASCATA NAS INVESTIGAÇÕES, INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS, AUSÊNCIA DE MATERIAL ILÍCITO NO CELULAR APREENDIDO, CONTEXTO DE APREENSÃO DOS APARELHOS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO, SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, ACESSO A REGISTRO TELEFÔNICO OU AGENDA DE CONTATOS, APLICAÇÃO DAS TEORIAS DA FONTE INDEPENDENTE, DA DESCOBERTA INEVITÁVEL E DA CONTAMINAÇÃO EXPURGADA, NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 157 DO CPP, REAFIRMAÇÃO DA NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, TEORIA DO NEXO CAUSAL ATENUADO. MÉRITO: CONTESTAÇÃO DA AUTORIA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, CRÍTICAS À DOSIMETRIA DA PENA, ALEGAÇÕES DE EXCESSO NA SENTENÇA, PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E REVISÃO DA DOSIMETRIA, FOCO EXCLUSIVO NA DOSIMETRIA DA PENA, ORDEM DE APRECIAÇÃO DAS INSURGÊNCIAS, ANÁLISE DO DELITO DE INCÊNDIO, PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, ANÁLISE DA DENÚNCIA, EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA, ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PROVAS DA EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCLUSÃO SOBRE A MATERIALIDADE DO CRIME, ANÁLISE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, QUESTIONAMENTO DA MATERIALIDADE, PROVAS UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO, IMPORTÂNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS, JURISPRUDÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DE APREENSÃO, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO, ANÁLISE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS, NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA, DIFERENÇA COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO, PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE, MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PENAS REVISADAS, RECALCULADAS E REDIMENSIONADAS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÕES NAS PENAS COM BASE EM REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, APLICAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES, E CONSIDERAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. 



    Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos modificativos para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, no que toca ao recorrente (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, LVI e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, a) ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, esculpido no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, que tem como corolário a obrigação de o Estado provar a culpa lato sensu; b) violação ao princípio constitucional da isonomia, aplicado à prova (Art. 156 e 386 do CPP); c) ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judicias e d) ofensa às leis federais que determinam a dosimetria da pena (art. 59 e 387 do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 54, p. 5):



     “Entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que há VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICAIS, além das NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS, e já é motivo suficiente de Repercussão Geral. ”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque o recorrente não logrou demonstrar de que forma o aresto recorrido ofendeu as disposições constitucionais indicadas no recurso, tendo se limitado a afirmar sua violação, o que constitui deficiência na fundamentação do recurso e atrai o óbice da Súmula 284 desta Corte (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



     1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



     2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



     3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.08.2020)



 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente